Tribunal: TJES
Processo: 0000167-17.2021.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000167-17.2021.8.08.0023

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OSLYN OSCAR ALIBARE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. INAPLICABILIDADE. VALIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, em contexto de violência doméstica, com fundamento na Lei nº 11.340/06. A pena imposta foi de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, com benefício da suspensão condicional da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O recurso discute:

(i) se a absolvição é cabível com base na legítima defesa, sob o argumento de que a vítima teria iniciado as agressões;
(ii) se é possível a absolvição com base na insuficiência de provas, aplicando-se o princípio
in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legítima defesa não se aplica, pois a reação do apelante foi desproporcional, com agressões físicas severas contra a vítima, contrariando os limites do art. 25 do Código Penal.
4. A palavra da vítima tem especial relevância em casos de violência doméstica, sendo corroborada por laudo pericial, boletim de ocorrência e testemunhos que confirmam as lesões sofridas.
5. O conjunto probatório, incluindo depoimentos de policiais e laudo pericial, é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito.
6. Não há lacunas probatórias que justifiquem a aplicação do princípio in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"A reação desproporcional do réu afasta a configuração de legítima defesa no contexto de violência doméstica."

"A palavra da vítima, corroborada por elementos probatórios robustos, é suficiente para sustentar condenação em casos de violência doméstica."
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): Código Penal, art. 129, § 9º; CPP, art. 386, VI e VII; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Criminal nº 0010574-85.2016.8.08.0014, Rel. Des. Adriana Costa de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, julgado em 13/11/2024.
STJ, AgRg no AREsp nº 1649406/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/05/2020.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000167-17.2021.8.08.0023

APELANTE: : OSLYN OSCAR ALIBARE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Cuida-se de Apelação Criminal interposta em favor de OSLYN OSCAR ALIBARE, almejando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Iconha/ES, que culminou na condenação do apelante pela prática do delito tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal, combinado com as disposições da Lei nº 11.340/06, impondo-lhe a reprimenda de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, com a concessão do benefício da suspensão condicional da pena.

Nas razões recursais, encartadas sob o ID 10916259, a douta Defesa pugna pela absolvição do Apelante, sustentando, em síntese, que teria agido amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, haja vista que a suposta vítima teria perpetrado agressões iniciais e injustas. De forma subsidiária, a Defesa aduz a insuficiência probatória apta a embasar a condenação.

Por sua vez, o Parquet, em contrarrazões acostadas sob o ID 11051826, refuta os argumentos defensivos e postula a manutenção integral da sentença objurgada, destacando a higidez dos elementos de convicção que alicerçaram o édito condenatório.

P
arecer da Douta Procuradoria de Justiça neste mesmo sentido Id. 11388179.

Pois bem.

Externado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

Compulsando os autos, comungo do entendimento explicitado pelo douto (a) Procurador (a) de Justiça, no sentido de que razão não assiste a apelante.

Explico.

Depreende-se dos autos, que no dia 04.07.2021, por volta das 01:46h, no município de Iconha/ES, o apelante teria ofendido a integridade corporal de sua companheira, a Sra. Lerys Yolanda Balza Puerta.

Conforme narra nos autos, a vítima chegou em sua residência após o trabalho e viu o apelante estaria alcoolizado, deitado no quarto e ao entrar no cômodo, a vítima teria reclamado do cheiro que estava no ambiente, após isso a vítima foi tomar banho e ao sair do banheiro, o apelante estava aguardando a vítima na cozinha, momento em que supostamente teria começado a agredi-la.

Narra ainda que, o apelante jogou a vítima no chão, agrediu fisicamente, sendo brutalmente chutada, lhe deixando marcas pelo corpo e as mãos doloridas, sem conseguir mexer, em decorrência das agressões.

Consta nos autos, que o apelante foi preso em flagrante delito e encaminhado ao sistema prisional do Espírito Santo, na mesma data (fl. 04 de id. 10166208), sendo a denúncia recebida em 03.08.2021 (fl. 109 de id. 10166208).

A D. defesa requer que o apelante seja absolvido com fulcro no art. 386, VI do CPP, por ter atuado em legítima defesa.

Aduz a defesa que a condenação não encontra respaldo nas provas, uma vez que a vítima, em Juízo, retratou-se, confessando ter iniciado as agressões e negando os chutes atribuídos ao apelante. Ademais, as testemunhas policiais não presenciaram os fatos, e o laudo médico não evidencia lesões que sejam compatíveis com a versão apresentada.

Todavia, c
onsiderando a desproporção de forças entre a vítima e o apelante, destaca-se que a briga resultou em marcas visíveis apenas na vítima.

Ademais,

a
inda que se considere que a vítima também tenha agredido o apelante, a reação violenta deste, que atingiu a integridade física da ofendida, não pode ser justificada, pois os meios empregados por ele foram claramente desproporcionais.

Eis a jurisprudência
deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. DESPROPORÇÃO DOS MEIOS UTILIZADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
3. A legítima defesa não se configura, pois, embora o réu alegue que a vítima iniciou a agressão, a resposta foi desproporcional, utilizando um facão para agredir a vítima, o que ultrapassa os limites de moderação exigidos pelo art. 25 do CP. ((TJES; APCr 0010574-85.2016.8.08.0014, Rel.ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Data: 13/Nov/2024)

Sendo assim,
entendo que o argumento apresentado
pela d. Defesa
não merece prosperar.

A defesa do réu requer ainda a
absolvição com base no princípio
in dubio pro reo,
nos termos do art. 386, VII, do CPP.

A materialidade e a autoria do fato pode ser comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 07 e ss. e pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 93, auto de prisão em flagrante (ID n.º 10166208) e Boletim de Atendimento de Urgência (fl. 27), pelos depoimentos prestados por testemunhas e pela vítima fls. 204/206.

Vale ressaltar que, a palavra da vítima tem relevante valor probatório quando se trata de crimes praticados no âmbito doméstico, quando estão de acordo com as demais provas carreadas nos autos.

Eis a jurisprudência:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI N. 11.343/2006. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVANTE. ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. CONFIGURAÇÃO. AGRESSÃO DE EX-MARIDO CONTRA A EX-ESPOSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. 2. 3.
4. In casu, o pedido defensivo demanda o cotejo de depoimentos e documentos, a fim de concluir pela insuficiência das provas e, assim, absolver do réu. Ademais, a alegada divergência jurisprudencial gira em torno da suficiência da palavra da vítima de violência doméstica contra a mulher para sustentar a condenação, que é analisada caso a caso. Portanto, não há como conhecer do recurso, por não se tratar de uma questão de interpretação do dispositivo legal, mas mera irresignação acerca das especificidades da causa.
(STJ - AgRg no AREsp 1649406 / SP, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, data do julgamento: 19/05/2020, Dje: 28/05/2020)”

Ademais, as demais testemunhas, ainda que não tenham presenciado diretamente os fatos, contribuíram para o esclarecimento da dinâmica dos eventos.

Destacam-se, nesse contexto, os depoimentos dos agentes públicos, os quais, embora não tenham sido testemunhas oculares do delito, compareceram ao local imediatamente após sua consumação.

Seus relatos, revestidos de coerência, corroboraram a materialidade e a autoria imputadas ao recorrente, conferindo robustez e credibilidade à narrativa acusatória.

A vítima Lerys Yolanda Baizar Puerta confirmou a conduta criminosa em seu depoimento prestado (fls. 204):

(...) “que o réu acordou nervoso e começou a confusão sendo que o réu a segurou, precisando as filhas intervirem” (...).

A testemunha Marcelo da Silva Tavares, Policial Militar, confirmou as agressões (fls.206):

(...) “que realmente o réu estava bêbado e alterado e a esposa estava com hematomas na perna, e se não lhe falha a memória no rosto” (...).

Às fls. 205, a testemunha Juliano Rabello Anholeti, Policial Militar, confirmou as declarações de agressões:

(...) “o réu tentou estrangular a vítima” (...) “que os vizinhos confirmaram as agressões” (...).

No laudo de exame de lesão corporal de fls. 93, consta informação de que a:

“
Paciente chega a este Pronto Socorro com encaminhamento para proceder com exame pericial de lesões corporais.”

(...) “chega nesta unidade queixando de mialgia generalizada, principalmente em membros inferiores e ambas mãos. Nega traumatismo cranioencefálico com perda da consciência, náuseas, amnésia ou outros sinais neurológicos.”

(...) “lesões corporais avaliadas: equimoses discoides e confluentes em face posterior lateral da coxa esquerda; equimose em 01º quirodáctilo direito, escoriação região cervical posterior..”

Dessa forma, com os depoimentos prestados associados ao laudo carreado aos autos, entendo que não há o que se falar da absolvição do apelante no fulcro do art. 386, VII, CPP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)